Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1014848-94.2020.8.11.0000
REQUERENTE ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES
Vistos, etc...
Consoante se infere da certidão disponível no ID 50425982 e do documento digital de ID 50379964, o v. acórdão que se pretende rescindir foi prolatado no bojo do Recurso de Apelação Criminal n.o 0040687-80.2018.8.11.0042, em cujo julgamento atuei como Vogal.
Desse modo, em uma interpretação extensiva do art. 625 do Código de Processo Penal, reproduzido no art. 185 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, atrelada à mais ampla defesa, tenho por impedido de atuar como Relator da ação revisional.
Por conseguinte, determino a imediata redistribuição desta Revisão Criminal a outro Relator, com a devida compensação de processos, devendo ser observada na íntegra a regra do art. 185 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de julho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI